Tribunal: STF
Processo: ACO 381
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXECUÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. BASE DE CÁLCULO DA MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS: DEFINIÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO: DEFERIMENTO.



    1. Na Petição STF nº 21.472/2022 (e-doc. 741), o espólio de Rodolfo Rodrigues de Vasconcellos, Nilton Correia Advogados Associados, José Castro Ferreira, Décio Freire & Associados, Elizabeth Cabral Valentim e Sadi Pansera requerem: 



    “a) Seja determinada a base de cálculo sobre a qual incidirá o valor da multa aplicada por essa Corte, de modo a refletir a justa condenação; 



    b) Após, seja intimada a empresa Jatobá Agricultura e Pecuária S.A. para responder a presente execução relativa à aplicação da multa; 



    c) Seja colocado em Pauta o agravo regimental sobre a responsabilidade solidária que se encontra pendente.”



    2. Em despacho proferido por mim (e-doc. 745), determinei a oitiva da empresa Jatobá Agricultura e Pecuária S.A. para se manifestar quanto à base de cálculo dessa multa.



    3. Em manifestação juntada no e-doc. 746, a pessoa jurídica Jatobá Agricultura e Pecuária S.A. sustentou que “a multa em análise foi aplicada na fase de execução do julgado” e, portanto, “por decorrência lógica disso, a aplicação da multa deverá valer-se do valor atribuído à inicial da fase de execução”. Defendeu, assim, que, tendo sido “iniciada pela petição de fl. 207, de 21/08/1997, com o valor de R$1.129.989,85 (para 30/06/1997) – valor esse devido pela JATOBÁ (R$ 1.129.989,85) e pelo ESTADO DO PARANÁ (R$1.129.989,85), para cada um”, deve o percentual de 10% da multa incidir sobre a importância de R$ 5.174.576,19, valor atualizado conforme o Manual de Cálculo da Justiça Federal, até 06/2022, de modo que o montante total da multa deve corresponder a R$ 517.457,62.



    4. Em petições juntadas nos e-docs. 748, 750 e 752, espólio de Rodolfo Rodrigues de Vasconcellos, Nilton Correia Advogados Associados, José Castro Ferreira, Décio Freire & Associados, Elizabeth Cabral Valentim e Sadi Pansera requereram a expedição de duas certidões atualizadas, quais sejam: 



    “Primeira: Certidão expedida pelo Distribuidor que ateste inexistência de ações ajuizadas contra o Requerente com vistas à impugnação do crédito objeto do Precatório. 



    Segunda: Certidão da qual constem as seguintes informações: 



    - Certeza, liquidez, exigibilidade e titularidade do crédito objeto do Precatório; 



    - Inexistência de qualquer tipo de constrição, recurso ou discussão sobre o crédito objeto do Precatório; 



    - Inexistência de cessão total ou parcial do crédito objeto do Precatório; 



    - Existência ou Inexistência de decisão judicial de destacamento e/ou reserva de honorários contratuais; 



    - Certificação de inexistência de qualquer incidente processual pendente (ex: recurso que verse sobre o precatório); 



    - Certificação de inexistência de suspensão ou extinção do feito depois da expedição do ofício requisitório.”



    5. Pois bem. Com relação à base de cálculo da multa aplicada em sede de embargos de declaração, reconhecidos como manifestamente protelatórios, vejo que os exequentes haviam suscitado três possibilidades de parâmetro sobre o qual incidiriam os 10%: (i) o valor da causa indicada na petição inicial; (ii) o valor da execução, correspondente ao valor do contrato sobre o qual incidiu o percentual de honorários sucumbenciais; ou (iii) o valor da condenação em honorários de sucumbência.



    6. Já a parte executada, intimada para se manifestar sobre o ponto, sustentou a utilização, como parâmetro, do valor correspondente à condenação em honorários de sucumbência, o que equivale à terceira hipótese indicada pela parte exequente.



    7. Ao analisar os argumentos trazidos pelas partes, convenci-me da correção da tese trazida pela executada.



     



    8. De início, observo que o art. 1.026 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:



    “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.



[...]



    § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.



    § 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final. (...)” (grifei).



    9. Como se pode ver, o art. 1.026 do CPC define o “valor atualizado da causa” como base de cálculo para a multa aplicada em decorrência da reiteração de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório. Com isso, a meu ver, desejou o legislador que o parâmetro de cálculo da multa correspondesse ao conteúdo econômico discutido na causa em que praticado o ato atentatório à dignidade da justiça.



    10. Ocorre que a multa aplicada no bojo do acórdão prolatado em 04/12/2018, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, foi dosada quando o processo já estava em fase de execução dos honorários advocatícios, ocasião em que o conteúdo econômico da causa já estava reduzido ao valor dessas verbas e, portanto, muitíssimo inferior ao valor inicial da causa.



    11. Desse modo, entendo que, ao fixar a multa no patamar máximo de 10%, o órgão fracionário desta Corte tomou em consideração o conteúdo econômico residual da demanda (e não o valor inicial da causa). Assim, considero porquanto a incidência do percentual de 10% sobre o valor inicial da causa resultaria em cifras astronômicas, desvirtuando, por completo, o objetivo da imposição da sanção, que é o de prevenir e reprimir comportamentos censuráveis, que trazem embaraços à jurisdição, e não o enriquecimento ou empobrecimento de qualquer das partes.



    12. Ante o exposto, fixo, com base nessas premissas, a multa por embargos protelatórios no montante de R$ 517.457,62, valor que corresponde a 10% sobre a importância de R$ 5.174.576,19, consistente nos valores executados a título de honorários advocatícios sucumbenciais de responsabilidade da empresa Jatobá Agricultura e Pecuária S.A, atualizados até 06/2022.



    13. Intime-se Jatobá Agricultura e Pecuária S.A. para que recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor da multa acima apontado, por depósito judicial.



    14. À Secretaria Judiciária, para elaborar as certidões requeridas, considerados os dados existentes no processo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator